Tribunal: TJBA
Processo: 0518886-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518886-11.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS APELADO: ROBERTO FERNANDES DIAS MASCARENHAS Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO IMÓVEL FIXADO COMO VALOR DA CAUSA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira e construtora em face de acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença de procedência em ação declaratória c/c indenização, a qual reconheceu a ineficácia de hipoteca, determinou sua baixa, a outorga de escritura definitiva e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico, correspondente ao valor do imóvel somado à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao adotar o valor do imóvel como expressão do proveito econômico para fins de fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se, diante da natureza da obrigação de fazer, seria cabível a fixação da verba honorária apenas sobre a condenação pecuniária ou mediante apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 4. A definição do valor da causa com base no valor do imóvel, somado ao pedido indenizatório, foi estabelecida por decisão judicial anterior, confirmada em agravo de instrumento e transitada em julgado, consolidando a expressão econômica da demanda. 5. O proveito econômico obtido pelo autor corresponde à liberação do imóvel do gravame hipotecário, o que representa vantagem patrimonial concreta, pois restabelece a plena disponibilidade e circulação econômica do bem. A existência de hipoteca, ainda que quitado o contrato, constitui limitação relevante ao direito de propriedade, de modo que sua baixa possui repercussão econômica direta e mensurável. 6. A fixação dos honorários sobre o proveito econômico observa o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o benefício econômico é elevado e perfeitamente quantificável. 7. O acórdão distingue expressamente o precedente invocado pelas partes, alinhando-se à orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076. 8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com a conclusão adotada. 9. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com a conclusão adotada. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 292, II e VI; 1.022; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, REsp 2.092.798/DF; TJBA, AI nº 8011254-52.2019.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0518886-11.2019.8.05.0001 em que figuram como Embargantes BANCO BRADESCO SA e CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como Embargado ROBERTO FERNANDES DIAS MASCARENHAS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-200